Tribunal: TJDFT
Processo: 0731404-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE FIRMADO E RECEBIDO. CRÉDITO DO VALOR DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. RECONHECIMENTO. COBRANÇA SUSPENSA JUDICIALMENTE. REGISTRO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinara exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA/SPC), no que tange ao débito de R$ 3.489,75 (três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), vinculado ao contrato de no 610172718 e para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia deR$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (09/12/2021 - AR de ID 111714675), nos termos do art. 405 do Código Civil – CC.
3. Argumentou o recorrente A. S. N. que, em razão da nítida prática de ato ilícito pelo Banco recorrido, e não havendo dúvidas de que, em decorrência desse ato, sofreu intranquilidade social, bem como levando-se em consideração tratar-se o recorrente de pessoa idosa e vulnerável, pugnou pela reforma da sentença, majorando-se o valor fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Argumentou o recorrente Banco Itaú Consignado S/A que o contrato objeto dos autos foi efetivamente firmado pela parte autora, que o inadimpliu e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo elementos fáticos a ensejar a invalidação do contrato. Afirmou que o contrato foi discutido nos autos de no 0704660-83.2021.8.07.0003, oportunidade em que foi confirmada sua regularidade. Aduziu que, comprovada a regularidade do contrato, não há por que se manter a suspensão dos descontos. Afirmou que, inexistindo falha na prestação do serviço, incabível a condenação em danos morais.
5. O recorrido A. S. N., por ocasião das contrarrazões, afirmou que o Banco recorrido não poderia ter inserido o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, observando-se a suspensão judicial dos pagamentos, sendo que, após o trânsito em julgado da sentença, deveria o Banco ter pedido judicialmente o restabelecimento dos descontos em seu benefício, por meio de ofício ao INSS.
6. O recorrido Banco Itaú Consignado S/A, por ocasião das contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença no que se refere ao arbitramento dos danos morais.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
8. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Compulsado os autos, verifico ser incontroverso que as partes firmaram o contrato consignado no 610172718, conforme informação prestada por ocasião da contestação, informação confirmada por ocasião da réplica. Incontroverso, também, que o nome do requerente foi incluído nos serviços de proteção ao crédito no dia 7/05/2021 (ID no 35126548), pela parte requerida.
10. No entanto, verifico que por ocasião da negativação, encontrava-se em tramitação, junto à 1a Vara Cível de Ceilândia, os autos de no 0704660-83.2021.8.07.0003, onde foi concedida, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos das parcelas do crédito consignado no benefício do requerente, conforme ofício enviado ao INSS, datado de 11/02/2021 (ID no 35126865 – pág. 2), processo este que teve seu trânsito em julgado no dia 15/12/2021.
11. Assim, incabível a negativação do nome do requerente junto aos serviços de proteção ao crédito no período em que a suspensão dos descontos das parcelas do crédito consignado foi determinada judicialmente, ainda que provisoriamente, posto não se tratar de inadimplemento voluntário, cabendo ao credor, após o trânsito em julgado da sentença, tomar as providências cabíveis para a retomada dos descontos no benefício do requerente.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame, observando-se a reiteração da conduta da empresa recorrente.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários em favor dos patronos dos recorridos, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), por equidade. No entanto, suspensa a exigibilidade em relação a A. S. N., em razão da gratuidade de justiça deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).